Tribunal: TJDFT
Processo: 0703908-29.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. DÚVIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO
I - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima.
II - Nada obstante, as declarações da vítima devem ser firmes e coerentes, além de corroboradas pelas demais provas angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto, no qual os exames periciais não localizaram material genético do réu na vestimenta da vítima, mas apenas dela própria e de outras duas pessoas não identificadas.
III - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV - Recurso conhecido e desprovido.